Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o DO CPC. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação, em face da sua intempestividade. Não tendo o recorrente trazido fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado, mantém-se integralmente a decisão.
2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que aludido recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não é o caso dos autos. Logo, deixa-se de aplicar a respectiva multa.
3. Negou-se provimento ao agravo interno. Decisão mantida.